Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-19.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005284-19.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA - CPF: 833.863.948-68 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), JOANNA CAMET PORTELLA - CPF: 307.257.168-60 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - VOO DOMÉSTICO - SUBTRAÇÃO DE ÓCULOS DE SOL - BAGAGEM DE MÃO - OBJETO NÃO DECLARADO - PESO DA MALA INALTERADO - PROVA INSUFICIENTE DO PREJUÍZO - CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA INVIÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não declarado o valor do objeto pessoal supostamente furtado da bagagem de mão, cuja alteração de peso nem sequer foi constatada, é inviável a condenação da companhia aérea ao ressarcimento pretendido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que ao viajar de Rondonópolis/MT, no dia 27/02/2019, para Navegantes/SC, com escala em Cuiabá/MT e em Porto Alegre/RS, nesta última tece que despachar a bagagem de mão e, ao recebê-la de volta, constatou a ausência do óculos de sol da marca Fendi Eyeline FF, pelo qual teria pago de R$ 1.299,00.

Acrescenta que, diante dessa situação, a apelada ofereceu-lhe um
voucher
, além de proposta administrativa de ressarcimento o que confirma a sua responsabilidade civil.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no.
60205997
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Aplica-se ao caso o CDC (Lei no. 8.078/1990), no entanto é ônus da consumidora, parte autora na lide, produzir prova mínima dos seus argumentos (art. 373, inciso I, do CPC).

A subtração de qualquer produto gera evidentemente transtorno significativo para a vítima. Contudo, na hipótese desta lide é necessário estar demonstrada a responsabilidade civil da companhia aérea para que a apelante faça jus à indenização.

E não está claro que foi confiado à apelada o transporte do mencionado óculos de sol.

Sem a declaração do valor da bagagem de mão ou ao menos outro elemento comprobatório de que a apelante levava consigo referido objeto, não há como deferir o pedido de reparação; ademais não foi constatada alteração no peso da mala.

E não justifica a indenização o fato de a companhia aérea ter buscado a composição extrajudicial. Essa atitude demonstra apenas a intenção de solucionar a questão e preservar a imagem da empresa.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VOO

DOMÉSTICO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE
BAGAGEM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – DANO MATERIAL –
BENS INCLUSOS NA
BAGAGEM
NÃO
DECLARADOS
– PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À EXTENSÃO DO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO A SER CALCULADA COM BASE NO PESO DA
BAGAGEM
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. ART. 85, §8o, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de falha de prestação de serviços prestado por companhia aérea em
voo

doméstico
, a solução do litigio deve obedecer as disposições do Código de Defesa do Consumidor
. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em decorrência dos danos causados na prestação do serviço, de modo que, comprovado o extravio da
bagagem
do passageiro, nasce o dever de indenizar da cia aérea. 3. O extravio de
bagagem
ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, sendo ilícito que capaz de gerar o dano moral indenizatório, sobretudo quando não há prestação de auxilio e nem posterior restituição dos pertences. 4. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais. 5.
A falta de prévia declaração de conteúdo não pode ser empecilho à reparação material quando é incontroverso o extravio da
bagagem
, porém, a extensão do valor indenizatório irá depender das provas disponíveis nos autos
. 6. O CPC prescreve como regra geral que o valor dos honorários advocatícios deve ser alcançado de acordo com os critérios e variáveis do § 2o do art. 85, sendo medida excepcionalíssima a fixação da verba honorária por equidade, restringindo-se às taxativas hipóteses do §8o do art. 85, nenhuma das quais restou configurada no caso.
(AP no. 1006310-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020, sem destaques no original).

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.
PERDA DE BAGAGEM
. (...)
VOO DOMÉSTICO
.
DANO MATERIAL
. DIÁLOGO DAS FONTES. PROVA. REPARAÇÃO ESPECÍFICA. MAIS-VALIA. DECOTE DO EXCESSO. DANO MORAL. EXCEPCIONALIDADE. VALOR. PARÂMETROS. 1. (...) 4.
Situações equivalentes às descritas nos itens anteriores, mas ocorridas em voos domésticos, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação vária aplicada à aviação comercial. Contudo, por segurança jurídica e econômica, deve-se viabilizar o diálogo entre as diversas fontes que tratam da responsabilidade civil de transportadoras aéreas, impedindo que surjam duas realidades absolutamente distintas, inclusive com valores indenizatórios, nos voos domésticos, exponencialmente superiores àqueles aplicáveis às rotas internacionais, o que faz com que a passagem para alguns voos domésticos possa custar mais do que para outros Continentes
. (...) 8.
A falta de declaração especial de valor do conteúdo da bagagem despachada e perdida não autoriza imputar à transportadora o ônus da indenização integral do rol de conteúdo apresentado pelo passageiro
e que exorbite 1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque - DES, equivalentes a R$ 7.042,41 em 2 de março de 2020, data deste acórdão, conforme conversor de moedas do Banco Central do Brasil (Anac, Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, art. 17). (...) 10.
O passageiro que transportar bens em valor superior ao limite de indenização referido no item 8 poderá fazer declaração especial de valor junto à transportadora, se quiser aumentar o montante da indenização no caso de perda ou de violação da bagagem despachada
. (...) 16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Acórdão 1232723
, 07138565420198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020